Tribunal: TJDFT
Processo: 0724221-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724221-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUANA BUENO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em consulta aos autos, verifico que a Agravante não é beneficiária da gratuidade e não comprovou o pagamento do preparo. Desse modo, intime-se a Agravante para comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora